Tribunal: TJBA
Processo: 0570795-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570795-68.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VILA LAURA EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: ANTONIO LUIZ GONZAGA e outros

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA SANTOS, BENICIO FAGNER DOS SANTOS

**

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. SALDO DEVEDOR. CONGELAMENTO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O magistrado está adstrito a julgar o mérito no limite do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A inversão do ônus na prova não deve ser deferida na sentença, por não se tratar de regra de julgamento, todavia o ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade e não causa efetivo prejuízo às partes não deve ter a sua nulidade reconhecida com respaldo no princípio
pas de nullité sans grief.

PRELIMINAR REJEITADA.

III – O prazo de tolerância destina-se a justificar eventual ocorrência de imprevistos, razão pela qual os promitentes vendedores devem arcar com os danos decorrentes do atraso da entrega da obra, a contar de tal marco.

IV – É viável o congelamento do saldo devedor apenas nas hipóteses de rescisão contratual, o que não é a hipótese, todavia, ao preservar a atualização da dívida, deve-se afastar a aplicação do INCC para o período de inadimplência da construtora,
razão da modificação parcial da sentença.

V – A entrega da unidade imobiliária, após lapso temporal considerável, configura dano moral indenizável, que arbitrado em
quantum
razoável deve ser mantido.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

VISTOS,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0570795-68.2014.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelantes
a VILA LAURA EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS e como
Apelados
ANTONIO LUIZ GONZAGA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2021.

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator